Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA DA VENDEDORA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE CONDOMÍNIO.
1. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal.
2. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de que, em caso de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em sistema de multipropriedade, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código Consumerista, ainda que haja eventual possibilidade de locação unidade adquirida.
3. O art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990, estabelece que consubstancia direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Em observância ao dever de informação, notória a necessidade de a promitente vendedora e seus prepostos informarem aos consumidores todas as características importantes a respeito do bem que está oferecendo, notadamente o preço e a forma de pagamento, para que o consumidor tenha completa ciência e compreensão dos termos pactuados, em decorrência da imposição do dever de informação e transparência.
4. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral quando o vendedor/construtor houver dado causa ao desfazimento da avença.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.345.331/RS sob o regime dos recursos repetitivos, decidiu que (I) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo proprietário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação; (II) havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; (III) se ficar comprovado que o promissário comprador se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas ao período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.
6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso.
7. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC.
8. Apelo não provido.